Tribunal: STJ
Processo: 5001808-36.2018.4.03.6003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705040 - MS (2024
/0274696-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
OUTRO NOME
: BROOKFIELD
CENTRO-OESTE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
WILSON SALES BELCHIOR - DF033615
WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: EUNICE ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES -
SP111577
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA ARAÚJO LIMA - GO026929
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais
à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da inépcia
2
da inicial, em que se concluiu que da petição inicial é possível
delimitar a controvérsia e identificar o pedido e a causa de pedir,
exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é
permitido
nesta
instância
especial.
Ademais,
referido
Documento eletrônico VDA48108648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/06/2025 18:31:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 9396e514-8bba-42e9-aca9-d7e747044994

entendimento está em consonância com a orientação desta Corte
Superior em casos semelhantes. Incidência das Súmulas 7 e 83
do STJ.
. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
3
conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões
dissociadas desse fundamento impõem o reconhecimento da
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
. Agravo interno
.
4
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/06/2025
09/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48108648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/06/2025 18:31:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 9396e514-8bba-42e9-aca9-d7e747044994

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705040 - MS (2024
/0274696-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
OUTRO NOME
: BROOKFIELD
CENTRO-OESTE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
WILSON SALES BELCHIOR - DF033615
WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: EUNICE ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES -
SP111577
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA ARAÚJO LIMA - GO026929
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais
à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da inépcia
2
da inicial, em que se concluiu que da petição inicial é possível
delimitar a controvérsia e identificar o pedido e a causa de pedir,
exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é
permitido
nesta
instância
especial.
Ademais,
referido
Documento eletrônico VDA47866756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:29
Código de Controle do Documento: e27c990e-bea0-45e9-b79c-749646f7077b

entendimento está em consonância com a orientação desta Corte
Superior em casos semelhantes. Incidência das Súmulas 7 e 83
do STJ.
. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
3
conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões
dissociadas desse fundamento impõem o reconhecimento da
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
. Agravo interno
.
4
desprovido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A., contra decisão monocrática
da lavra deste signatário que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial da ora insurgente.
O apelo nobre (art. 105, III, alínea "a", CF) desafiou acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado (fl. 876, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE
RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART. 206, §3o,
V, DO CC. DANOS DE NATUREZA GRADUAL E SUCESSIVA. LESÃO AO
DIREITO QUE SE RENOVA AO LONGO DO TEMPO. INOCORRÊNCIA.
INTERESSE DE AGIR. PLEITO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER TIDO
COMO CONDIÇÃO PARA O SOCORRO DO JUDICIÁRIO. SINE QUA NON
CERCEAMENTO DE DEFESA DA AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA.
APELO PROVIDO. 1. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
recursal suscitada pela construtora ré afastada, considerando que as razões do
pedido de reforma/anulação da sentença recorrida foram expressamente
explanadas no apelo, atendendo à exigência do art. 1.010, III, do CPC. 2. O
prazo prescricional aplicável ao caso é o trienal, tal como previsto no artigo 206,
§ 3o, V do Código Civil, tanto em relação à pretensão de indenização por dano
material quanto à de compensação de dano moral, eis que ambos têm por causa
os alegados vícios de construção. Não obstante, os danos em questão são de
natureza gradual e sucessiva, razão pela qual a lesão ao direito das vítimas se
renova ao longo do tempo. 3. No caso, há notícia de que em
a
16/11/2022
autora noticiou às rés a existência de vícios de construção no imóvel. Por sua
vez, a ação foi ajuizada em
, durante a ocorrência dos vícios
02/12/2018
construtivos de natureza gradual e sucessiva, daí concluindo-se pela
inocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V do Código Civil. 4.
A matéria devolvida a este Tribunal diz respeito à responsabilidade civil das rés
pelo sinistro constatado no imóvel da parte autora, adquirido no âmbito do
Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, em razão de vícios de
construção que dificultam seu uso e habitabilidade. 5. Diante do princípio da
intangibilidade da atuação do Poder Judiciário e da inexistência de contencioso
administrativo, com força de no ordenamento jurídico nacional, ores judicata
exaurimento da via administrativa não pode ser tido como condição para osine
qua non socorro ao Poder Judiciário. 6. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE
631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, firmou
Documento eletrônico VDA47866756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:29
Código de Controle do Documento: e27c990e-bea0-45e9-b79c-749646f7077b

entendimento no sentido de que “A instituição de condições para o regular
exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver
necessidade de ir a juízo.”. 7. Na hipótese não se pretende a cobertura
securitária, diante do seguro contratado em razão do financiamento habitacional,
mas sim a efetiva responsabilização da Caixa Econômica Federal pelos vícios
de construção constatados no imóvel de propriedade da autora, diante de sua
atuação construção do imóvel, na condição de agente operador do Programa
Minha Casa Minha Vida. 8. O Superior Tribunal de Justiça, no terreno da
responsabilidade civil, já exarou entendimento, no sentido de que a Caixa
Econômica Federal possui legitimidade passiva para responder nos casos em
que não atua apenas como agente financeiro, "por vícios, atraso ou outras
questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional
Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por
ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a
promoção de moradia para pessoas de baixa renda (...)" (AgInt no R Esp
1646130/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em
, D Je
). 9. O interesse de agir estará presente sempre
30/08/2018
04/09/2018
que o provimento jurisdicional pleiteado tiver efetiva utilidade para se obter o
resultado pretendido em relação à lesão alegada. 10. No caso, a presente
demanda se demonstra útil, adequada e necessária à autora, sendo que a
comprovação da violação de seu direito não prescinde de qualquer comunicação
de sinistro ou requerimento administrativo, mas sim da instrução probatória a ser
realizada nestes autos. 11. O ajuizamento da ação sem respaldo de prova
documental acerca dos vícios narrados na exordial não pode consistir em
impedimento à apreciação do mérito, na medida em que a autora formulou,
expressamente, pedido de produção de prova pericial. 12. Considerando que se
trata de prova imprescindível à solução do mérito em causas como a presente,
ao pôr termo ao processo antes da necessária instrução probatória, fundado em
possível deficiência de meios técnico-processuais da litigante, estará o Juízo se
distanciando de seu papel de agente de cooperação para a solução justa e
adequada do processo, com foco na possível decisão de mérito. 13. Havendo
afirmação da existência da relação jurídica subjacente (contrato de
financiamento imobiliário popular em favor da parte autora) – fato esse não
impugnado na defesa apresentada pela instituição financeira – e a alegação de
vícios construtivos decorrentes da execução desse mesmo ajuste de vontades, e
estando ambas as partes em condições processuais de apresentar o documento
que fundamenta o pedido, não se mostra ajustado impor tal ônus processual a
um só dos litigantes. 14. O julgamento da questão de fundo não se mostra viável
neste momento por esta e. Corte, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC dado
que não foi aberta a fase instrutória em primeira instância. 15. Em sessão
extraordinária virtual realizada em,
, sob o rito do artigo 942 do
25/03/2021
Código de Processo Civil, esta Primeira Turma, por maioria de votos, deu
provimento à apelação interposta nos autos n. 5018438-21.2019.4.03.6105, que
versa sobre o mesmo pedido e causa de pedir, para anular a sentença e
determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento
do feito, nos termos do voto de minha Relatoria, acompanhado pelos votos dos
senhores Desembargadores Federais Valdeci dos Santos, Cotrim Guimarães e
Carlos Francisco. 16. Recurso de apelação provido para declarar o interesse de
agir da autora e determinar o retorno dos autos à origem para que prossiga com
os demais atos judiciais pertinentes e a instrução probatória, por não se tratar de
causa madura.

Embargos de declaração rejeitados (fls. 916-926, e-STJ).
Documento eletrônico VDA47866756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:29
Código de Controle do Documento: e27c990e-bea0-45e9-b79c-749646f7077b

Nas razões do recurso especial (fls. 944-959, e-STJ), a agravante apontou
ofensa aos artigos 17 e 319, IV, 1.022, II e § único, II c/c 489, §1o, IV, do CPC.
Sustentou, em síntese:
negativa de prestação jurisdicional;
a inépcia da petição
a)
b)
inicial, em razão da ausência de especificação do pedido; e
falta de interesse de
c)
agir, pela ausência de tentativa de resolução administrativa do litígio.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem não admitiu o recurso (fls.
976-985, e-STJ), dando ensejo à interposição de agravo (fls. 989-999, e-STJ), por meio
do qual a agravante pretendeu a reforma da decisão impugnada e o processamento do
apelo.
Em decisão monocrática (fls. 1.019-1.020, e-STJ), a Presidência desta Corte
não conheceu do agravo, ante a incidência da Súmula 182 do STJ.
Em decisão singular deste Relator (fls. 1157-1163, e-STJ), reconsiderando-
se a decisão da Presidência, conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso
especial, ante: a) a ausência de negativa de prestação jurisdicional; b) a incidência da
Súmula 7/STJ, pois a pretensão recursal no sentido de verificar a inépcia da inicial
exigiria o reexame de matéria fático-probatória; c) a incidência da Súmula 83/STJ,
considerado o entendimento desta Corte acerca da possibilidade de delimitar a
controvérsia e identificar o pedido e a causa de pedir; d) a incidência das Súmulas 283
/STF e 284/STF, considerada a ausência de impugnação da fundamentos autônomos,
limitando-se a recorrente a afirmar que não houve a comprovação de a demanda existir.
Daí o presente agravo interno (fls. 1167-1185, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a não incidência dos referidos óbices, repisando suas razões no
sentido da violação ao art. 1.022 do CPC.
Impugnação às fls. 1190-1197, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
De início, consoante asseverado na decisão monocrática ora combatida,
não há como prosperar o pedido de sobrestamento do feito em virtude da afetação do
R Esp 2.021.665/MS (Tema 1.198/STJ), na medida em que a questão relativa à
litigância predatória não é objeto do recurso especial, tampouco foi analisada pelo
Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA47866756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:29
Código de Controle do Documento: e27c990e-bea0-45e9-b79c-749646f7077b

A agravante repisa suas razões pela negativa de prestação jurisdicional,
1.
sustentado que o Tribunal de origem foi omisso na análise de questões relevantes para
o deslinde da controvérsia.
Contudo, da leitura do acórdão recorrido, notadamente da fundamentação
às fls. 872-875 (e-STJ), não se vislumbra qualquer vício, na medida em que o órgão
julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à apreciação, de forma clara e
sem omissões, embora não tenha acolhido a pretensão da parte.
Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio, como ocorreu na hipótese sub judice.
Precedentes:

AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. NAVIO BAHAMAS. DANOS
À ATIVIDADE PESQUEIRA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDIVIDUAL.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAÇÃO DAS
RESPONSABILIDADES. MARCO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo
Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal
de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
[...] (AgInt no AREsp n.
sentido diverso à pretensão da parte recorrente.
1.832.549/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2021
24/8/2021
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
ADEQUADA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste
afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
[...] (AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator
conclusão adotada pelo Juízo.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
27/6/2022
.)
1/7/2022
Na mesma linha, os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1291104/MG,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
17/05/2016
; AgRg no Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
02/06/2016
julgado em
, DJe
; REsp 1395221/SP, Rel. Ministra ELIANA
23/06/2015
30/06/2015
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
05/09/2013
17/09/2013
Documento eletrônico VDA47866756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:29
Código de Controle do Documento: e27c990e-bea0-45e9-b79c-749646f7077b

Inexiste, portanto, negativa de prestação jurisdicional, visto que as questões
foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente
para o deslinde da controvérsia.
Também não merece prosperar a pretensão da agravante de afastamento
2.
dos óbices das Súmulas 7/STJ, 83/STJ, 283/STF e 284/STF, no ponto em que postula
o reconhecimento da inépcia da petição inicial, em razão da ausência de especificação
do pedido. Aduz, ainda, violação ao artigo 17 do CPC, sustentando a falta de interesse
de agir, em razão da ausência de comprovação da tentativa de resolução
administrativa do litígio.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a petição inicial que permite
aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla defesa da parte ré não
pode ser considerada inepta.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL.
IMÓVEL. ENTREGA. CONDIÇÕES ORIGINAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO. REEXAME DE FATOS. LUCROS
CESSANTES. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. TERMO FINAL.
RAZOABILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO.
[...] 2. A petição inicial que permite aferir a causa de pedir e o pedido e que
[...]
possibilita a ampla defesa da parte ré não pode ser considerada inepta.
10. Recurso especial provido. (REsp n. 2.054.183/MG, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/4/2024
26/4/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. CALENDÁRIO
JUDICIAL DO SITE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IDONEIDADE. PRECEDENTE
DO STF E DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
DE
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DE
CONTRATO
FINDO.
POSSIBILIDADE.
COMISSÃO. BASE DE CÁLCULO. PREÇO TOTAL DO PRODUTO, INCLUÍDOS
OS IMPOSTOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS
VERBAS
RESCISÓRIAS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 2. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que não é inepta a inicial que descreve os
fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de
[...] (AgInt no AREsp n. 2.211.247/MG,
defesa e do contraditório. Precedentes.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/9/2023
.)
8/9/2023

Na hipótese, a Corte local concluiu que (fls. 873-874, e-STJ):

Assim, diante da peculiaridade do pedido judicial e seus desdobramentos,
voltados, fundamentalmente, ao reconhecimento de responsabilidade da
instituição financeira por danos de imóvel financiado, tem-se que o tema em
Documento eletrônico VDA47866756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:29
Código de Controle do Documento: e27c990e-bea0-45e9-b79c-749646f7077b

debate não se coaduna com a possível exigência de “postulação prévia”, dado
que seria ingênuo pensar que por meio de requerimento de tal ordem, pudesse a
instituição financeira – sem o respaldo judicial – reconhecer sua
responsabilidade aquiliana.
Resta suficientemente demonstrado, portanto, que a presente demanda é útil,
adequada e necessária à parte autora, sendo que a comprovação da violação de
seu direito não prescinde de qualquer comunicação de sinistro ou requerimento
administrativo, mas sim da instrução probatória a ser realizada nestes autos.
Cumpre ressaltar, outrossim, que o ajuizamento da ação sem respaldo de prova
documental acerca dos vícios narrados na exordial não pode consistir em
impedimento à apreciação do mérito, na medida em que a autora formulou,
expressamente, pedido de produção de prova pericial. Considerando que esta
se trata de prova imprescindível à solução do mérito em causas como a
presente, ao pôr termo ao processo sem a necessária instrução probatória,
fundado em possível deficiência de meios técnico-processuais da litigante,
estará o Juízo se distanciando de seu papel de agente de cooperação para a
solução justa e adequada do processo, com foco na possível decisão de mérito.
Com efeito, em havendo a afirmação da existência da relação jurídica
subjacente (contrato de financiamento imobiliário popular em favor da parte
autora) – fato não impugnado na defesa apresentada pela instituição financeira
ré (ID 275666730) – e a alegação de vícios de construção decorrentes da
execução desse mesmo ajuste de vontades, e estando ambas as partes em
condições processuais de apresentar o documento que fundamenta o pedido,
não se mostra ajustado impor tal ônus processual a um só dos litigantes.
Posto isso, o julgamento da questão de fundo não se mostra viável neste
momento por esta e. Corte, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, dado que
não foi aberta a fase instrutória em primeira instância.

Como se vê, o órgão julgador asseverou que da petição inicial apresentada
é perfeitamente possível delimitar a controvérsia e identificar o pedido e a causa de
pedir. Logo, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial
deste Tribunal.
Ademais, para derruir as conclusões contidas no
e verificar
decisum
eventual inépcia da inicial seria imprescindível o revolvimento do acervo fático e
probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o
óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ.
A saber:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE
PEDIDO GENÉRICO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE
DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÕES CUJA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DECORREU DO EXAME DE
PROVAS DOS AUTOS. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.o 7 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA.
OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA47866756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:29
Código de Controle do Documento: e27c990e-bea0-45e9-b79c-749646f7077b

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, a conclusão alcançada pelo
Tribunal de origem, no que se refere às alegações de inépcia da inicial,
julgamento extra petita e cerceamento de defesa, decorreu da análise dos
elementos fáticos e probatórios da causa, cujo reexame é vedado nesta via
excepcional, ante o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. [...] (AgInt no REsp n.
2.049.900/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
19/4/2023
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. A Corte de origem dirimiu a
matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca
dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se
verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. [...] 3. No que diz respeito à
alegação de inépcia da inicial, para acolher a pretensão recursal, seria
necessário derruir a afirmação do acórdão recorrido de que não há que se falar
em ausência de liame entre a causa de pedir e o pedido formulado pelo autor na
exordial, o que demandaria análise dos elementos fáticos dos autos, vedada em
sede de recurso especial ante o teor da Súmula 7 do STJ. [...] (AgInt no REsp n.
1.500.660/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022
, DJe de
.)
2/6/2022
Na hipótese, portanto, inafastável a incidência das Súmulas 83 e 7 do STJ.
Além disso, os referidos fundamentos não foram impugnados nas razões
recursais, limitando-se a agravante a sustentar que não houve a comprovação da
necessidade de a demanda existir.
Logo, a subsistência de fundamento apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Segundo a
jurisprudência desta Corte, a prescrição ânua da pretensão para o pagamento
de seguro por invalidez a partir da ciência inequívoca da incapacidade, nos
termos dos enunciados n. 101 e 278 do STJ. 1.1. A revisão da conclusão relativa
ao momento de ocorrência da ciência inequívoca do sinistro demandaria
reexame de matéria probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. A insuficiência
das razões recursais, apresentadas de forma genérica e dissociadas dos
fundamentos da decisão recorrida, impõe o reconhecimento da incidência das
3. A ausência de enfrentamento da
Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 4. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.954.307/MS, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/3/2022
31/3/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
INVENTÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
Documento eletrônico VDA47866756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:29
Código de Controle do Documento: e27c990e-bea0-45e9-b79c-749646f7077b

RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO. 1. O indeferimento
sumário da exceção de suspeição autoriza, desde logo, a continuidade da
tramitação do processo, independentemente do trânsito em julgado do incidente.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A apresentação de fundamentação genérica,
não apta a atacar as linhas argumentativas contidas no acórdão impugnado
caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por
[...] 6. Agravo
analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.
interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.089.564/MA, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/3/2022
31/3/2022
Sendo assim, de rigor a aplicação das Súmula 283 e 284 do STJ.
. Do exposto,
ao agravo interno.
3
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47866756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:29
Código de Controle do Documento: e27c990e-bea0-45e9-b79c-749646f7077b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.705.040 / MS
Número Registro: 2024/0274696-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018083620184036003
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
OUTRO
NOME
: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
WILSON SALES BELCHIOR - DF033615
WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: EUNICE ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA ARAÚJO LIMA - GO026929
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48075448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:39:20
Código de Controle do Documento: 627cdcdf-b58a-42fc-8b1c-bebdbc3ebb84

AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
OUTRO
NOME
: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
WILSON SALES BELCHIOR - DF033615
WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: EUNICE ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA ARAÚJO LIMA - GO026929
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:39:20
Código de Controle do Documento: 627cdcdf-b58a-42fc-8b1c-bebdbc3ebb84